Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700802-64.2023.8.07.0006 APELANTE: MARCIO FERREIRA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 53097660) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Quanto aos supostos depósitos, registre-se que o pedido de consignação em pagamento foi expressamente indeferido nos autos, logo, nada a prover. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora